Tribunal: TJSP
Processo: 2098394-52.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra acórdão – Impossibilidade do manejo do agravo regimental contra decisão colegiada.

Recurso não conhecido, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2098394-52.2016.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SILVIO LUIS MONTEIRO, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
imposição de multa. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO
MENDES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2098394-52.2016.8.26.0000/50003 -tb-jcs
2
AGRAVO REGIMENTAL no 2098394-52.2016.8.26.0000/50003
COMARCA - SÃO PAULO
43o Ofício, Processo no 1009332-09.2016.8.26.0100
AGRAVANTE -
SÍLVIO LUIS MONTEIRO
AGRAVADO -
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 32.159
AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra acórdão
Impossibilidade do manejo do agravo regimental contra
decisão colegiada.
Recurso não conhecido, com imposição de sanção.
Em ação de obrigação de fazer, o Juízo deferiu o pedido de
antecipação de tutela “consistente na manutenção da parte autora e seus
dependentes, no contrato de plano de saúde, mantendo as mesmas condições
anteriores à aposentadoria da parte autora, cabendo à ré emitir boletos e/ou
providenciar as medidas necessárias para permitir o pagamento integral da
mensalidade, que deve corresponder à soma do que a ex-empregadora subsidia
atualmente aos funcionários da ativa com aquilo que os funcionários da ativa
pagam” (fls. 54/56).
Insurgiu-se a ré com agravo de instrumento, requerendo o provimento
do recurso, para ser revogada a liminar deferida em 1o Grau.
O recurso não foi conhecido, determinada a remessa para a Justiça do
Trabalho, pelo Colegiado (fls. 167/170). Foram opostos embargos de declaração por
ambas as partes (fls. 172/180 e 189/196), que foram rejeitados (fls. 183/187 e
199/203).
Opôs o recorrido este Agravo Interno, em que alega, em síntese, que a
questão pode e deve ser dirimida pela Justiça Comum Estadual.
É o relatório.
1. O recurso não pode ser conhecido.
O caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil não deixa
dúvida de que o recurso de agravo interno é destinado tão somente “contra decisão
proferida pelo relator”, sendo incabível o manejo de tal recurso contra decisão
colegiada, como está a pretender o recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2098394-52.2016.8.26.0000/50003 -tb-jcs
3
Também o artigo 253 do Regimento Interno deste Egrégio TJSP é
afirmativo da possibilidade do agravo regimental “no prazo de quinze dias, das
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Nesse sentido, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e continuadores:
“É inadmissível agravo regimental em face de acórdão, por
se tratar de via recursal adequada para impugnar de3cisão monocrática
(arts. 557, §1o, do CPC, 39 da Lei n. 8.038/90 e 258 do RJSTJ). Em face do
caráter infundado e protelatório do agravo, impõe-se a incidência da pena
pecuniária prevista no art. 557, § 2o, do CPC (STJ 2a Seção, CC 106.525-
AgRg Min. João Otávio, j. 25.8.10, DJ 3.9.10) (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva, São Paulo, 2016, p. 944)
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
*AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
FLS.
62/66,
PELO
QUAL
FOI
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA ORA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO -
PEDIDO DE REFORMA INADMISSIBILIDADE DESCABIMENTO
DO
MANEJO
DE
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO
ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. CORTE, BEM
COMO DO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2114057-02.2020.8.26.0000; Relator (a):
Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2014;
Data de Registro: 08/09/2020)
AGRAVO INTERNO - Interposição contra V. Acórdão que
por votação unânime negou provimento aos recursos das partes -
Inconformismo
Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal Não
conhecimento. Não há como se conhecer de agravo interno interposto
contra decisão colegiada, quando, segundo previsão legal, este somente é
cabível contra decisões monocráticas, consoante o artigo 1.021, do CPC -
Recurso
não
conhecido.

(TJSP;

Agravo
Interno
Cível
1001892-88.2016.8.26.0058; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020)
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO, PROFERIDO PELO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.021, NCPC, E ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2098394-52.2016.8.26.0000/50003 -tb-jcs
4
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível
2124890-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de
Registro: 09/09/2020)
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto contra v.
acordão que, por votação unânime, decretou a deserção do recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes Descabimento
Inadequação do recurso como instrumento de ataque à decisão colegiada
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;

Agravo
Interno
Cível
2189580-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020)
2. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo regimental,
por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, consoante impõe o § 4o do
mencionado artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aqui fixada em 1% do valor
atualizado da causa.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com imposição de multa.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente